Tribunal: TJPA
Processo: 0811543-92.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811543-92.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COABITAÇÃO FAMILIAR. VÍTIMA IDOSA E CADEIRANTE. INJÚRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, visando à definição do juízo competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de mulher idosa e cadeirante, no âmbito de procedimento instaurado para apuração, em tese, do crime de injúria praticado por parente colateral que residia no mesmo imóvel da vítima. O Juízo especializado declinou da competência por entender ausente contexto de violência doméstica e familiar, ao passo que o Juízo suscitante reconheceu a incidência da Lei Maria da Penha diante da coabitação, da convivência familiar e da situação de vulnerabilidade da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prática de violência psicológica e moral perpetrada por parente colateral que coabitava com a vítima, em contexto de convivência doméstica e familiar, atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006 e, consequentemente, a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha considera violência doméstica e familiar contra a mulher aquela ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou da família, inclusive entre pessoas unidas por vínculos de convivência e coabitação.

4.

Os elementos constantes dos autos demonstram que vítima e investigado residiam no mesmo imóvel, mantendo relação de convivência doméstica e familiar apta a caracterizar o contexto exigido pela Lei nº 11.340/2006.

5.

A conduta imputada ao investigado envolve ofensas verbais, ameaças e intimidações dirigidas à vítima, inclusive mediante invasão de seu quarto aos gritos, circunstâncias que evidenciam violência psicológica e moral em ambiente doméstico.

6.

A introdução do artigo 40-A pela Lei nº 14.550/2023 afasta a necessidade de demonstração específica de motivação de gênero, hipossuficiência concreta ou relação de subordinação para incidência da Lei Maria da Penha, bastando a configuração das hipóteses previstas no artigo 5º da norma protetiva.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária demonstração concreta de submissão ou dependência da vítima.

8.

A condição da ofendida, pessoa idosa e cadeirante, reforça a situação de vulnerabilidade e justifica a incidência da proteção especializada prevista na Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito conhecido e procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da Lei Maria da Penha prescinde da demonstração específica de motivação de gênero quando configurado contexto de convivência doméstica ou familiar previsto no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006.

2.

A coabitação entre vítima e agressor caracteriza unidade doméstica apta a atrair a competência da Vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

3.

A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A; CP, art. 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.093.541/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE,
declarando
competente o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, para processar e julgar o feito
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0811543-92.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº:
0805188-27.2026.8.14.0401

SUSCITANTE:

2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos do processo nº 0805188-27.2026.8.14.0401, instaurado a partir de pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado em favor de VANDA ALVES PEREIRA, no qual se apura, em tese, a prática do crime de injúria, previsto no artigo 140 do CP, atribuído a RODRIGO DA SILVA BENTES.

Consta dos autos que a vítima, pessoa idosa e cadeirante, acolheu o investigado em sua residência, sendo este filho de um primo seu, passando ambos a coabitar no mesmo imóvel. Segundo o relato apresentado perante a autoridade policial, o investigado teria passado a apresentar comportamento agressivo e violento, proferindo ofensas verbais e ameaças contra a ofendida, culminando, em 24/03/2026, em nova discussão, ocasião em que teria invadido o quarto da vítima aos gritos, enquanto esta falava ao telefone. Diante dos fatos, a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

Distribuídos originariamente os autos ao Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, aquele juízo declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da Capital, sob o fundamento de que a mera existência de vínculo de parentesco não seria suficiente, por si só, para atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006, entendendo ausente contexto de violência doméstica e familiar nos moldes do artigo 5º da Lei Maria da Penha.

Redistribuído o feito à 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, o Ministério Público em atuação perante o juízo suscitante manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Vara especializada, sustentando a caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em seguida, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal acolheu a tese ministerial e suscitou o presente conflito negativo de competência, ao entendimento de que os fatos narrados evidenciam situação de violência doméstica, haja vista a coabitação entre vítima e investigado, a relação familiar existente entre ambos e a especial condição de vulnerabilidade da ofendida, pessoa idosa e cadeirante.

Na decisão suscitatória, o Juízo suscitante consignou que a vítima relatou ter sofrido violência psicológica e moral no âmbito doméstico, ressaltando que o investigado residia no mesmo imóvel da ofendida e que a situação narrada atrairia a incidência da Lei Maria da Penha, especialmente diante da presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência familiar, entendimento reforçado pelo artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023. Ademais, mencionou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a incidência da Lei Maria da Penha em hipóteses envolvendo parentes colaterais e coabitação familiar.

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, ao argumento de que os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada em contexto de coabitação e relação familiar, incidindo, assim, as disposições da Lei nº 11.340/2006. Ressaltou, ainda, a condição de especial vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa e cadeirante, bem como a orientação jurisprudencial consolidada acerca da presunção de vulnerabilidade da mulher nas hipóteses previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição.

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, objetivando definir o órgão jurisdicional competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de VANDA ALVES PEREIRA, no bojo do procedimento nº 0805188-27.2026.8.14.0401, instaurado para apuração, em tese, da prática do delito de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, supostamente perpetrado por RODRIGO DA SILVA BENTES.

Consta dos autos que o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, o qual declinou da competência ao entendimento de que a mera relação de parentesco não seria suficiente para atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006, determinando a redistribuição a um dos Juizados Especiais Criminais da Capital. Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal, acolhendo manifestação ministerial, suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que os fatos narrados evidenciam situação típica de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A questão se trata, portanto, acerca da definição de incidência, ou não, da Lei Maria da Penha no caso concreto.

Dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.340/2006:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.”

No caso sub judice, verifica-se, a partir dos elementos informativos constantes do procedimento policial, que a vítima, pessoa idosa e cadeirante, acolheu o investigado em sua residência, sendo este filho de um primo seu, passando ambos a coabitar no mesmo imóvel.

Conforme narrado pela ofendida perante a autoridade policial, o requerido passou a apresentar comportamento agressivo, proferindo ofensas verbais, ameaças e intimidações contra a vítima, inclusive invadindo seu quarto aos gritos durante discussão ocorrida em 24/03/2026.

Os autos demonstram, ainda, que a vítima e o agressor mantinham relação de convivência doméstica e familiar, circunstância expressamente consignada no formulário nacional de avaliação de risco, no qual consta a coabitação entre as partes.

Assim, diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo suscitado, não se está diante de mero vínculo remoto de parentesco dissociado de contexto doméstico, mas sim de situação concreta de convivência familiar e coabitação, inserida diretamente nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 5º da Lei Maria da Penha.

Cumpre salientar que a Lei nº 14.550/2023 introduziu o artigo 40-A na Lei nº 11.340/2006, estabelecendo expressamente que:

“Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”

Dessa forma, restou superada eventual discussão acerca da necessidade de demonstração específica de subordinação, hipossuficiência concreta ou motivação de gênero para incidência da Lei Maria da Penha, bastando que a violência ocorra no contexto doméstico ou familiar descrito no artigo 5º da norma protetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a vulnerabilidade da mulher em contexto doméstico e familiar é presumida, sendo desnecessária demonstração concreta de submissão da vítima, conforme consignado no AgRg no REsp nº 2.093.541/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024.

Com efeito, a circunstância de o agressor ser filho de primo da vítima não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, porquanto evidenciado que os fatos ocorreram em contexto de unidade doméstica e convivência familiar, envolvendo mulher idosa, cadeirante e em manifesta situação de vulnerabilidade.

Configurada, portanto, a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5º, incisos I e II, e 40-A da Lei nº 11.340/2006, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo especializado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente conflito para declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026